Tribunal: TJDFT
Processo: 0768599-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito constitucional. direito à saúde. obrigação do estado. fornecimento de cirurgia. enunciado 93 do cnj. prazo não extrapolado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido, que consiste na condenação do réu na obrigação de fornecer ao autor, em prazo não superior a 10 dias, CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA NO MANGUITO ROTADOR (inclui procedimentos descompressivos), nos termos da prescrição média, em qualquer unidade da rede de saúde pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade particular, às expensas do réu.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões e parecer do MPDFT (ID 63906463 e 65430528).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da condenação do ente federativo na obrigação de fornecer ao autor procedimento médico.
III. Razões de decidir
4. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. No caso em análise, vê-se que o autor aguarda a disponibilização do tratamento desde 17/06/2024, estando classificado como risco AMARELO - urgência. Nesse contexto, percebe-se que o autor aguarda pela cirurgia há cerca de 106 dias, o que não ultrapassa o marco delineado pelo CNJ. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e em honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CNJ, Enunciado 93.